Tribunal: TJES
Processo: 5003967-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003967-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ED CARLOS GOMES DUARTE
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003967-19.2023.8.08.0048

RECTE.: ED CARLOS GOMES DUARTE

RECDO.: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMEN
TA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
OFERTA NÃO CUMPRIDA.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 5767754. Contrarrazões no Id. 5767757 e o Recorrido está assistido por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5767754), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5767747), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, sob argumento que o autor, ora recorrente, contratou o serviço do Recorrido de “criador de sites pessoal” no valor mensal de R$20,93, com os primeiros 30 dias gratuitos, em 02/01/2023. Contudo, o Recorrido suspendeu o serviço em 31/01/2023 por falta de pagamento. Afirma que contratou outro serviço do Recorrido de “criador de sites profissionais + segurança digital + certificado de segurança” pelo valor de R$37,90 por mês. Diz que foi cobrado o valor de R$ 91,91 por esse serviço, divergente do valor contratado, tendo ela suspendido o serviço. Requereu indenização por dano moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade do recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria o demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia. Destaco que o problema relatado foi resolvido de forma administrativa, tendo o autor pleiteado apenas danos morais em juízo. Assim,
vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)